Tribunal: TJMT
Processo: 1003643-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003643-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 955.396.621-72 (AGRAVANTE), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.857.331-76 (ADVOGADO), IZAEL SILVA BARBOSA - CPF: 483.444.001-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE REGINA DE ARAUJO PEREIRA registrado(a) civilmente como REGINA DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 651.045.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. AUSÊNCIA DE DESCENDENTES E ASCENDENTES. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. EXCLUSÃO DE HERDEIRO COLATERAL MANTIDA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão no Inventário que afastou da sucessão o irmão da falecida, reconhecendo o companheiro sobrevivente como único herdeiro, autorizou levantamento de valores para pagamento de impostos e determinou a apresentação das últimas declarações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) manutenção da gratuidade da justiça concedida ao agravante; (ii) se o companheiro sobrevivente, na ausência de descendentes e ascendentes, exclui da sucessão o herdeiro colateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a gratuidade da justiça, pois o agravado não comprovou a inexistência dos pressupostos legais do benefício.

4. O sistema sucessório estabelece ordem de vocação hereditária em classes sucessivas e excludentes, de modo que a existência de herdeiro de classe preferencial impede a sucessão da classe subsequente.

5. Na ausência de descendentes e ascendentes, a sucessão legítima defere-se integralmente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, afastando a participação de parentes colaterais.

6. O magistrado exerce poder instrutório para indeferir provas consideradas desnecessárias, não havendo cerceamento de defesa quando a prova pericial não se mostra útil ao deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A existência de companheiro sobrevivente, na ausência de descendentes e ascendentes, exclui a sucessão dos parentes colaterais na ordem de vocação hereditária”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.829, 1.838 e 1.839. CPC, arts. 100 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 646.721 e RE no 878.694, repercussão geral; STJ, REsp no 1.357.117/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018, DJe 26.03.2018; TJRS, AI no 5064609-57.2024.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Oitava Câmara Cível, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DE ARAUJO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no Inventário n. 1020493-35.2024.8.11.0041 dos bens deixados por REGINA DE ARAUJO PEREIRA, interposto pelo companheiro IZAEL SILVA BARBOSA.

A decisão afastou da sucessão o herdeiro colateral Antônio Carlos de Araújo Pereira; concedeu autorização judicial para levantamento de valores para pagamento dos impostos; e, determinou a apresentação das últimas declarações
(id.
343483886
).

O agravante sustenta que
a decisão teria confundido os institutos da
meação e da herança
, ao considerar comunicáveis bens adquiridos antes do início da união estável, reconhecida judicialmente como iniciada no ano de 2015. Alega que apenas os bens adquiridos onerosamente durante a convivência deveriam integrar o patrimônio comum do casal e que os imóveis localizados no
Jardim Aroeira
e no
CPA II
, adquiridos antes da união estável, constituiriam bens particulares da falecida, devendo integrar a herança a ser partilhada entre os herdeiros, em partes iguais, inclusive com o irmão da
de cujus
. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido que apenas os bens adquiridos após o início da união estável integram a meação, bem como para que sejam excluídos da base de cálculo da meação os bens adquiridos anteriormente, além da determinação de prova pericial para avaliação dos bens (id. 343483881).

O efeito suspensivo e os benefícios da gratuidade da justiça para o preparo recursal foram deferidos (id. 343725358).

O agravado requer o desprovimento do recurso e revogação da gratuidade concedida ao agravante, ao argumento de que foi aplicada corretamente a ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhece a preferência sucessória do companheiro sobrevivente em relação aos herdeiros colaterais (id. 348825381).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção, por se tratar de questão meramente patrimonial e privada, sem repercussão no interesse público (id. 349266382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

Da gratuidade da justiça concedida ao agravante

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à agravante
reconheceu a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício
,
considerando-se a declaração de hipossuficiência e a incapacidade de suportar o preparo recursal.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que impugna o benefício o ônus de comprovar a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão.

No caso, o agravado não trouxe elementos aptos a evidenciar capacidade financeira atual do agravante ou disponibilidade econômica imediata que inviabilize o deferimento da benesse.

Assim,
não havendo prova em sentido contrário
, deve-se
preservar a decisão que concede a gratuidade da justiça.

Dessa forma, inexistindo provas que infirmem a hipossuficiência econômica da agravante, MANTEM-SE a gratuidade da justiça.

2. Da sucessão do herdeiro colateral

Extrai-se dos autos que a de cujus REGINA DE ARAUJO PEREIRA faleceu em 01/05/2021, não deixando descendentes nem ascendentes vivos. Também se encontra reconhecida judicialmente a existência de união estável entre a falecida e o agravado, iniciada no ano de 2015 e perdurando até o óbito.

Os fatos indicam a existência de apenas duas pessoas potencialmente relacionadas à sucessão: o companheiro sobrevivente e o irmão da falecida, ora agravante.

A controvérsia reside, essencialmente, na
ordem de vocação hereditária aplicável e na participação do herdeiro colateral na sucessão
.

A decisão enfrentou adequadamente a questão, reconhecendo que,
na ausência de descendentes e ascendentes
, a sucessão deve ser deferida integralmente ao companheiro sobrevivente, afastando-se a sucessão colateral.

Tal conclusão encontra respaldo direto no sistema sucessório previsto no art. 1.829 do Código Civil.

A ordem de vocação hereditária estabelece sucessivamente: descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro sobrevivente e, somente na ausência destes, os colaterais.

O modelo sucessório brasileiro estrutura-se em classes sucessivas e excludentes, de modo que a presença de herdeiro pertencente a classe anterior impede a vocação da classe subsequente. O legislador buscou privilegiar as relações familiares mais próximas, presumindo maior vínculo afetivo e solidariedade familiar entre aqueles que conviviam diretamente com o falecido.

A aplicação desses critérios interpretativos revela que
a existência de companheiro sobrevivente exclui a sucessão dos parentes colaterais
, como irmãos.

A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. UNIÃO ESTÁVEL. ART. 1.790 DO CC/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1.829 DO CC/2002. APLICABILIDADE. VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. PARTILHA. COMPANHEIRO. EXCLUSIVIDADE. COLATERAIS. AFASTAMENTO. ARTS. 1.838 E 1.839 DO CC/2002. INCIDÊNCIA.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime do artigo 1.829 do CC/2002, conforme tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o rito da repercussão geral (Recursos Extraordinários nos 646.721 e 878.694).3. Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, ressalvada disposição de última vontade.4. Os parentes colaterais, tais como irmãos, tios e sobrinhos, são herdeiros de quarta e última classe na ordem de vocação hereditária, herdando apenas na ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, em virtude da ordem legal de vocação hereditária.5. Recurso especial não provido.

(STJ,

REsp n. 1.357.117/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

Sob o mesmo raciocínio o TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO NO POLO ATIVO E SUA NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE. FIGURA DE COMPANHEIRA RECONHECIDA APÓS O FALECIMENTO DO DE CUJUS. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. INSURGÊNCIA APRESENTADA PELA IRMÃ DO FALECIDO. É SABIDO QUE, COM O SURGIMENTO DA FIGURA DE COMPANHEIRA, QUE É HERDEIRA NECESSÁRIA (SUCESSÃO LEGÍTIMA), A FIGURA DE IRMÃ (COLATERAL EM SEGUNDO GRAU) NÃO MAIS SUBSISTE PARA FINS DE HERANÇA. NO CASO, EM QUE PESE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL AINDA NÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO, A DECISÃO DESTA CÂMARA FOI NO SENTIDO DE DECLARAR E RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL. E, EMBORA AINDA NÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO, O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELES AUTOS NÃO FOI ADMITIDO, EM DECISÃO PROFERIDA PELA 3a VICE-PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL. PORTANTO, NÃO SE JUSTIFICA O ENCARGO DE INVENTARIANTE SER MANTIDO COM A IRMÃ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.

(TJRS, Agravo de Instrumento, No 50646095720248217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 20-06-2024)

Assim, ainda que se admita, em tese, que determinados bens tenham sido adquiridos antes da união estável e, portanto, não integrem a meação, tais bens
continuam compondo a herança da falecida
, a qual, no caso concreto, é transmitida integralmente ao companheiro sobrevivente, único herdeiro da classe preferencial.

A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente a ordem legal de vocação hereditária, afastando a sucessão do herdeiro colateral.

Quanto ao alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial
, também não se verifica irregularidade, pois o magistrado possui poderes instrutórios para indeferir provas que considere desnecessárias à solução da controvérsia, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil. Dessa forma, não se evidencia qualquer nulidade processual ou violação ao contraditório.

Ademais, quanto à pretensão de
exclusão de determinados bens da base de cálculo da meação
,
deve ser previamente formulada ao Juízo
, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026